Tribunal: TJSP
Processo: 0000432-97.2016.8.26.0312
Classe: Apelação Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática do crime de constrangimento ilegal. Sentença condenatória (artigo 146, "caput", c.c. artigo 61, "f", ambos do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Hipótese que comporta a desclassificação da conduta, reconhecendo-se o crime previsto no artigo 345, do Código Penal, praticado mediante violência, providência que prescinde de aditamento, considerando o

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática do crime de constrangimento ilegal. Sentença condenatória (artigo 146, "caput", c.c. artigo 61, "f", ambos do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Hipótese que comporta a desclassificação da conduta, reconhecendo-se o crime previsto no artigo 345, do Código Penal, praticado mediante violência, providência que prescinde de aditamento, considerando o quadro fático desenhado na inicial. Aplicação da regra estampada nos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal. 2. Penas redimensionadas. Recurso parcialmente provido.